Tribunal: TJMT
Processo: 0008460-19.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008460-19.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA (APELANTE), ELIESER DUARTE MOURA - CPF: 024.985.799-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE EFETIVO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – IDENTIFICAÇÃO DA APELANTE CONFIRMADA EM JUÍZO – RECONHECIMENTO PRECEDIDO DE DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS AUTORES – APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS PERFILADAS LADO A LADO – APARENTE AUSÊNCIA DE SEMELHANÇAS – RECONHECIMENTO APTO – RELATIVIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO –
ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – AUTORIA COMPROVADA – ARESTO DO TJMT – PORTE DE FACA PELO “COMPARSA” DA APELANTE – VÍTIMA INTIMIDADA – DESCLASSIFICAÇÃO INJUSTIFICÁVEL – JULGADO DO TJMT – PRETENSÕES IMPERTINENTES – RECURSO DESPROVIDO – PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO.

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento
[...]
do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do
art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(
TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042
)

Se o “comparsa” da apelante [não identificado] portava uma faca na cintura no momento do roubo e a vítima sentiu-se intimidada,
mostra-se injustificável
a desclassificação do roubo para furto,
visto que, para caracterização d
a grave ameaça
, afigura-se prescindível
o efetivo emprego
da faca
,
bastando que “
as circunstâncias em que o delito foi praticado demonstrem ao ofendido a intenção do agente de subjugá-lo
”
(
TJMT,
N.U 0017169-02.2009.8.11.0002
).

A confissão,

ainda que parcial
,
qualificada
ou mesmo que tenha havido posterior retratação,
deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, conforme orientação jurisprudencial do c. STJ (HC no 350.956/SC
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0008460-19.2013.8.11.0040

- COMARCA
DE
SORRISO

APELANTE(S):

ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação
c
riminal interposta por
ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara Criminal
da Comarca

Sorriso
, nos autos de ação penal (
PJE
N.U
0008460- 19.2013.8.11.0040
), que
a
condenou por roubo
majorado
pelo
emprego de arma e concurso de pessoas
a
6 (seis
) anos de reclusão e
80
(
oitenta
) dias-multa, em regime inicial semiaberto
-

art. 157, § 2o, I e II

(redação anterio
r
à Lei
13.654 de 23 de abril de 2018)
, do CP
-
(ID 92009451).

A apelante

sustenta que: 1)
as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no roubo; 2)
não houve
efetivo emprego de
violência ou grave ameaça
.

Requer
o provimento para que seja absolvid
a
. Subsidiariamente,
desclassificado o roubo para furto
qualificado pelo concurso de pessoas (ID
105236597
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
SORRISO
pugna pelo desprovimento
do apelo
(ID
105236598
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Irresignação Defensiva – Roubo Qualificado (artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal) – Pretendida reforma da sentença – Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Palavra da vítima e dos policiais prestadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa – Em crimes patrimoniais a palavra da vítima é especial fundamento a ensejar a condenação – Meios de prova idôneos – Pelo desprovimento do apelo.
”
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de justiça – ID
105814970
).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de outubro de 2013, por volta de 12h30min., na Rua Gravataí, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, a denunciada ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA, juntamente com terceira pessoa não identificada, previamente conluiados, agindo com unidade de desígnios, caracterizado pelo vínculo subjetivo e comportamentos rele - vantes visando ao propósito comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, do tipo faca (não apreendida), subtraíram para proveito de ambos, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, 01 (um) edredom individual de casale 01 (um) kit contendo nove edredons, pertencentes à vítima
Elieser
Duarte Moura. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA, como incursa no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes) [...]”
(Anne Karine
Louzich

Hugueney

Wiegert
, promotora de Justiça – ID
105236553
).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal d
a
apelante
nestes termos
:

“[...] A materialidade é inconteste, tendo sido evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 09), boletim de ocorrência (fl. 10/11v) e termo de reconhecimento de pessoa (fl. 18).

AUTORIA

A acusada, em juízo, fl. 71, negou a prática delitiva, dizendo que
“
(...) chegou um cara de bicicleta que realmente eu não conheço ele pegou um kit de edredom, celular e foi embora (...) não fui eu, eu estava sentada lá perto aí ele me acusou de ter pegado e não pegaram cu com nada (...) ele
tava
muito nervoso na hora,
tava
muito bravo (...) no momento que ele

estav
a falando com
os policial
(sic)”.

No entanto, ao ser interrogada na DEPOL, a ré confessou o delito em companhia de um terceiro não identificado, que portava uma arma branca (faca) para intimidar a vítima a entregar seus pertences. Vejamos: [...]

Compulsando os autos, verifico que a declaração prestada pela acusada na DEPOL encontra-se corroborada pelas demais provas constantes dos autos de modo que não há como acatar a tese de negativa de autoria defendida pela ré em juízo. [...]

O Policial Militar
Anibal
da Silva, fl. 71 informou que: [...]

A vítima
Elieser
Duarte Moura, f1. 93, confirmou o alegado na DEPOL pela acusada e demais testemunhas, relatando a participação delitiva da ré no delito que lhe é imputado, nos seguintes termos: [...]

À I1. 18 consta o termo de reconhecimento de pessoa em que a vítima reconheceu a ré como sendo a suspeita que o abordou na rua e subtraiu sus pertences.

Releva notar que a causa especial de aumento de pena pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, de acordo com as declarações da vítima e dos policiais ouvidos como testemunhas, em que pese não ter sido aprendida a referida arma.

A jurisprudência é no sentido de que a arma branca, sendo capaz de intimidade a vítima e demonstrar potencial lesivo não afasta a incidência da qualificadora. [...]

DISPOSITIVO:

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré às penas do artigo 157, § 2o, inciso I e II, do CP. [...]”

(Emanuelle
Chiardia
Navarro Mano, juíza de Direito – ID
105236590
)

Pois bem.

Na fase policial
e em Juízo
, foram ouvidos
Anibal
da Silva e Fábio
Zampirão
, policiais militares
,
Elieser
Duarte Moura, vítima,
bem como interrogada ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA, apelante (
ID
s

105236554
e
105305960
).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no
dia 3.10.201
3
, por volta das
12h30
, na
Rua Gravataí, bairro Industrial, no Município de Sorriso/MT, a vítima
Elieser
Duarte Moura estava parad
a
com seu veículo,
em via pública,
oportunidade na qual a apelante e terceiro não
identificado se aproximaram, pediram dinheiro e, diante da negativa do ofendido, em poder de uma faca, anunciaram o assalto. Em seguida, o terceiro não identificado posicionou-se em frente à porta do automóvel, impedindo a vítima de sair do veículo, enquanto a apelante subtraiu 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, 1 (um) edredom individual de casal e 1 (um)
kit
contendo 9 (nove) edredons. Na sequência, ambos empreenderam fuga em poder das
res furtivas
(
IDs

105236554
e
105305960
);

- os policiais militares
Anibal
da Silva e Fábio
Zampirão
narraram, na fase inquisitorial e judicial
, que
a vítima relatou que o terceiro não identificado estava na posse de uma faca; a apelante subtraiu os objetos supracitados, enquanto o terceiro não identificado ficou em frente à porta do automóvel, impedindo sua saída; foram repassadas as características físicas dos autores do roubo pelo ofendido; a apelante foi presa em flagrante próxima ao local dos fatos e reconhecida pessoalmente pela vítima (
IDs

105236554 e 105305960);

-
a
vítima
Elieser
Duarte Moura

afirmou
, perante a autoridade policial, que
o terceiro não identificado portava uma faca no momento do roubo; reconheceu a apelante como uma das autor
a
s do delito e descreveu suas características físicas, quais sejam estatura mediana, cabelo castanho escuro, curto e cacheado, magra, cor parda (ID
105236554
). Em Juízo, confirmou o reconhecimento da apelante, bem como que o terceiro não identificado estava com uma faca na cintura, tendo se sentido
intimidado
porque “
quando alguém está armado, eu entendo que possa fazer uso, [...] usando força contra mim
” (ID
105305960
);

-
a
apelante

admitiu
,
em sede policial
,
a autoria delitiva
e detalhou
que “
conheceu um outro rapaz que também vive na rua; resolveram praticar um roubo contra a vítima
Eliser
; a vítima estava parada
com seu veículo na rua Gravataí quando ela e seu comparsa a abordaram; o seu comparsa estava na posse de uma faca e com isso a intimidou; pegaram dois edredons, um celular e fugiram
; após alguns instantes foram alcançados por uma guarnição da Polícia Militar e detidos
” (ID
105236554
). Na audiência, alterou sua versão e negou a autoria delitiva
(ID
105305960
).

Dito isso, vejamos.

A subtração de
1 (um) aparelho celular, marca Samsung, 1 (um) edredom individual de casal e 1 (um)
kit
contendo 9 (nove) edredons, em via pública, por 2 (dois) agentes [um homem e uma mulher], mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, está demonstrada pelos depoimentos da vítima
Elieser
Duarte Moura, em ambas as fases da persecução penal.

A vítima
Elieser
Duarte Moura
identificou
a
apelante como
uma das autora
s do roubo, pessoalmente, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza
,
e apresentou narrativas coerentes relativas à forma de execução do crime [
abordagem pedindo dinheiro; anúncio do roubo; posse de faca pelo terceiro não identificado; impedimento d
e
saída do
ofendido do
automóvel; subtração dos objetos;
evasão

do local]
.

No caso,

o reconhecimento pessoal
,
realizado
mediante prévia descrição das características físicas
do agente
a ser reconhecid
o

[
estatura mediana, cabelo castanho escuro, curto e cacheado, magra, cor parda]
e a
presentação de
3 (três
) pessoas perfiladas lado a lado,
em ambiente próprio

(ID
105236554
)
, encontra-se
corroborado
pela
confissão
extrajudicial da própria apelante
, a qual descreveu, com detalhes,
o
s
objeto
s
do
roubo
[
um celular e dois edredons
]
e

narrou
a forma de execução
do delito
[
abordagem da vítima em via pública; intimidação com faca; subtração dos bens e fuga], coincidindo com as narrativas da vítima.

Frise-se que
a
apelante, no interrogatório policial, declarou ser alfabetizad
a
e assinalou seu nome no respectivo termo (ID 105236554), a afastar desconhecimento acerca do teor das suas declarações/confissão na fase
inquisitorial
.

A
confissão
realizada no inquérito policial
,
mesmo que
retratada em Juízo, tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

O envolvimento da apelante no roubo está demonstrado, ainda,
pelos depoimentos dos policiais militares
responsáveis pelo flagrante
[
Anibal
da Silva e Fábio
Zampirão
],
no sentido de que a
apelante
tinha as mesmas características físicas descritas pela vítima
[
estatura mediana, cabelo castanho escuro, curto e cacheado, magra, cor parda] e
foi presa nas proximidades do local do roubo, logo após a
prática delitiva.

N
os crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT,
Ap
no 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Nesse quadro
, o recon
hecimento

seguro
feito pela vítima,
a confissão extrajudicial e as
declarações

dos policiais militares
responsáveis pelo
fragrante
,
em sede
s
policial
e

judicial
,
somados,
comprovam

a autoria delitiva.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento
[...]
do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Quanto ao emprego de grave ameaça, a vítima enfatizou, perante o delegado de Polícia, que o
“
comparsa
”
da apelante [não identificado]

portava
uma faca
na cintura
, ocorrência corroborada pelo conjunto probatório [confissão d
a
apelante e testemunhal].

Atente
-se que durante o depoimento à autoridade judicial, a vítima relatou ter se sentido intimidad
a
/ameaçada
, ao considerar que
, “
quando alguém está armado, eu entendo que possa fazer
o
uso, [...] usando força contra mim
”
(ID
105305960
).

P
ara caracterização
da grave ameaça, afigura-se prescindível
o efetivo emprego
da arma
,
bastando que “
as circunstâncias em que o delito foi praticado demonstrem ao ofendido a intenção do agente de subjugá-lo
”
(
TJMT,
N.U 0017169-02.2009.8.11.0002
– Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 17.8.2012).

Por efeito, mostra-se injustificável
a desclassificação do roubo para furto
.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o
Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos
e 6 (seis) meses de reclusão ao depreciar corretamente as circunstâncias do crime com base na majorante do emprego de arma (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Na segunda fase, verifica-se que não foram reconhecidas circunst
âncias atenuantes ou agravantes pelo juiz da causa.

Todavia
, a apelante admitiu, na delegacia de Polícia, a autoria delitiva e revelou detalhes sobre a forma de execução
(ID
105236554
)
, embora
tenha se retratado em Juízo (ID
105305960
).

Nessa hipótese, a
confissão,

ainda que parcial
,
qualificada
ou mesmo que tenha havido posterior retratação,
deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, conforme orientação jurisprudencial do c. STJ (HC no 350.956/SC - Relator:
Min. Nefi Cordeiro - 15.8.2016), sobretudo
porque
utilizada para fundamentar a condenação.

Por consequência, aplicável a redução
de
1/6 (um sexto) pela incidência da confissão (STJ, HC no 495.389/PE – Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
– 29.4.2019), de modo a tornar provisória a pena de

4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, preserva-se o aumento relativo à majorante do concurso de agentes, na fração mínima de 1/3 (um terço), para totalizar a reprimenda definitiva d
a
apelante em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e 1
3 (treze)
dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sopesada a inexi
stência de causas de diminuição, mantido o regime inicial semiaberto em razão da primariedade e reprimenda imposta
-
inferior a oito anos
-
(CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA
M
-SE
a
s
pena
s

da apelante para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022